Tribunal: TJDFT
Processo: 0711036-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. A exceção de pré-executividade é mecanismo criado objetivando a análise incidental de vícios que possam acarretar na nulidade da Execução, inclusive a impenhorabilidade de bem de família, sem a necessidade de interposição de impugnação ao Cumprimento de Sentença, devendo ser apresentada com provas pré-constituídas por impossibilidade de dilação probatória.
2. O bem de família legal consiste no imóvel residencial próprio, do casal ou da unidade familiar, e possui regramento na Lei no 8.009/90, que dispõe sobre sua impenhorabilidade, como instrumento de tutela do direito constitucional de moradia, atendendo-se ao princípio da dignidade da pessoa humana.
2.1. Para caracterização do bem de família, além da apresentação de certidões cartorárias que demonstrassem a propriedade única do bem de família, faz-se necessária a demonstração de que o imóvel seria utilizado pela entidade familiar para morada permanente, o que não ocorreu no caso em análise inviabilizando a proteção legal oferecida pela lei 8.009/90.
2.2. No caso, os executados não comprovaram a impenhorabilidade do bem quando a alegaram em exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituida por não admitir dilação probatória, devendo ser mantida a penhora do imóvel.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.